Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704080-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A controvérsia reside em determinar se deve o Distrito Federal, diante da necessidade de contratação, realizar concurso público para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental – AVA e Agente Comunitário de Saúde – ACS, os quais, atualmente, têm sido preenchidos por meio de contratações temporárias. Foi realizada audiência de conciliação, no dia 07 de fevereiro de 2023. Após discussão sobre o litígio e importância de tentativa de autocomposição, foi proposto, com base nas considerações orais, a suspensão do processo até o dia 07/04/2023, para que o Distrito Federal apresentasse novas informações do andamento do concurso para reavaliação das partes quanto à possibilidade de acordo. O Ministério Público requereu a intimação do Distrito Federal para atualizar as informações do concurso, diante do término do prazo (ID 45669594). O Distrito Federal esclareceu, entre outros pontos (ID 47887116), que o “concurso está em andamento e, neste momento, encontra-se com as inscrições abertas, prazo que irá até o dia 23/06/2023. Já foram superadas as fases de impugnação ao Edital e a primeira fase dos pedidos de isenção. O certame tem data de aplicação da prova objetiva prevista para 20/08/2023 e resultado definitivo em 27/10/2023. O andamento do certame tem sido regular e sem incidentes dignos de nota, contando com mais de vinte e um mil inscritos com pagamento efetivado no último levantamento feito. Todas as informações e editais publicados estão disponíveis no site da FUNATEC, no endereço: https://www.funatec.org.br/concursos/128/concurso-publicoda-secretaria-de-estado-de-economia”. À 4a Promotoria de Defesa da Saúde para se manifestar sobre a possibilidade de suspensão do processo até que o resultado definitivo da prova seja divulgado ou pelo prazo de 6 meses, o que ocorrer primeiro. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator